Tribunal: TJMT
Processo: 1024110-54.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024110-54.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUCAS DE SOUZA SILVA - CPF: 055.196.821-43 (EMBARGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JOSE LUCAS DE SOUZA SILVA - CPF: 055.196.821-43 (EMBARGANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (EMBARGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE JOSE LUCAS DE SOUZA SILVA.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Requerida. Contradição e omissão. Vícios não configurados. Autora. Omissão sanada sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos tanto pela requerida quanto pela autora contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação, condenando a incorporadora ao pagamento de multa contratual de R$ 174,01 e danos materiais de R$ 450,00. A incorporadora alega omissão e contradição por suposto não atraso na entrega, enquanto o autor/embargante sustenta omissão na análise de duas multas adicionais pleiteadas no recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição interna ou omissão quanto ao reconhecimento do atraso na entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância e um suposto prazo adicional de 60 dias úteis para entrega da posse; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar integralmente os pedidos de multas contratuais adicionais formulados pelo autor/embargante.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. Não há contradição interna no acórdão em relação ao atraso na entrega do imóvel. O acórdão foi claro ao considerar o prazo original e o prazo de tolerância de 180 dias, estabelecendo o termo final em 28/02/2023, e a entrega efetiva em 13/03/2023, o que configura o atraso.

5. A alegação da incorporadora sobre um prazo adicional de 60 dias úteis após o "habite-se" constitui tentativa de reinterpretação contratual e reexame da controvérsia, finalidade alheia aos embargos de declaração.

6. Acolhem-se parcialmente os embargos do autor/embargante para sanar omissão quanto à análise de multas contratuais adicionais. O acórdão anterior apreciou apenas uma das penalidades pleiteadas, deixando de se manifestar sobre as outras duas.

7. Sanando a omissão, esclarece-se que as penalidades pleiteadas se referem ao mesmo fato gerador (atraso na entrega), sendo incabível a cumulação de múltiplas multas pelo mesmo inadimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio do
non bis in idem
.

8. A aplicação da multa de 1%
pro rata die
sobre o valor pago (R$ 174,01), em conformidade com o Tema 971 do STJ, é penalidade adequada e proporcional ao atraso.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração da parte requerida rejeitados. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem aplicação de efeitos infringentes ao acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. e também por JOSE LUCAS DE SOUZA SILVA, contra acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante, para acolher parcialmente os pedidos inicias e determinar a condenação da requerida ao “
ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 174,01 (cento e setenta e quatro reais e um centavo),
(...)
bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
” (cf. Id. nº 294355354).

Em suas razões, a requerida/embargante sustenta i) que houve omissão e contradição no acórdão ao reconhecer atraso na entrega do imóvel, quando na verdade não houve descumprimento contratual; ii) que o habite-se foi expedido em 21/02/2023, dentro do prazo de tolerância de 180 dias que se estendia até 28/02/2023; iii) que o contrato previa prazo adicional de 60 dias úteis para entrega efetiva da posse após a expedição do habite-se; iv) que a entrega em 13/03/2023 ocorreu dentro do prazo contratual, não havendo que se falar em atraso; v) que o acórdão foi contraditório ao reconhecer inadimplemento inexistente (cf. Id. nº 295737351).

Por sua vez, o autor/embargante sustenta i) omissão quanto à análise de duas multas adicionais solicitadas no recurso de apelação; ii) que além da multa de R$ 174,01 reconhecida no acórdão, foram pleiteadas outras duas penalidades: multa de R$ 1.740,15 a título de penalidade contratual e multa de R$ 8.700,78 por inadimplência; iii) requer efeitos infringentes para complementar a condenação (cf. Id. nº 296495850).

Ambos os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão e pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 297916897 e 298111866)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos recursos, pois interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em que alegam, respectivamente, contradição e omissão quanto ao reconhecimento de atraso na entrega do imóvel e omissão na análise de multas contratuais adicionais.

Passo à análise individualizada de cada um dos recursos.

Primeiro, os Embargos de declaração opostos pela requerida RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA.

No caso em apreço, a embargante RODOBENS sustenta que houve contradição no acórdão ao reconhecer atraso quando supostamente não existiu, argumentando que o prazo contratual incluía 60 dias úteis adicionais após a expedição do habite-se para entrega efetiva da posse.

Contudo, não há contradição interna no acórdão embargado. Em verdade, a tese do embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao estabelecer que o prazo contratual original vencia em 31/08/2022, acrescido da cláusula de tolerância de 180 dias, resultando no prazo final de 28/02/2023. A entrega efetiva das chaves ocorreu em 13/03/2023, caracterizando atraso de 13 dias após o prazo de tolerância. Esta análise foi fundamentada e coerente entre premissas e conclusão.

A alegação de que existiriam 60 dias úteis adicionais após o habite-se constitui nova interpretação contratual que a embargante pretende ver acolhida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto aos embargos opostos por JOSE LUCAS DE SOUZA SILVA, alega omissão na análise de duas multas contratuais adicionais no valor de R$ 1.740,15 e R$ 8.700,78, além da multa de R$ 174,01 já reconhecida.

Examinando detidamente o acórdão embargado e o recurso de apelação originário, verifico que houve efetiva omissão quanto à análise específica dessas penalidades contratuais adicionais pleiteadas. O acórdão reconheceu a aplicação do Tema 971 do STJ para inversão da cláusula penal, mas limitou-se a analisar apenas uma das multas solicitadas, deixando de se manifestar expressamente sobre os demais pedidos de penalidades contratuais formulados no recurso.

Constata-se que no recurso de apelação (cf. Id. nº 271267356) foram efetivamente pleiteadas múltiplas penalidades: a) multa de 1% pro rata die sobre o valor pago (R$ 174,01); b) penalidade contratual de R$ 1.740,15; c) multa de R$ 8.700,78 por inadimplência.

O acórdão embargado apreciou apenas a primeira penalidade, sendo omisso quanto às demais, configurando o vício do artigo 1.022, II, do CPC.

Contudo, suprindo a omissão, esclareço que as penalidades pleiteadas se referem ao mesmo fato gerador (atraso na entrega), não sendo possível a cumulação de múltiplas multas pelo mesmo inadimplemento. A aplicação da multa de 1% pro rata die sobre o valor efetivamente pago, nos termos do Tema 971 do STJ, já constitui penalidade adequada e proporcional ao atraso verificado, não se justificando a imposição de penalidades cumulativas que resultariam em enriquecimento sem causa.

Assim, mantenho a condenação apenas na multa de R$ 174,01, e nos danos emergentes no valor de R$ 450,00, afastando as demais penalidades, em respeito ao princípio do
non

bis in idem
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 SPE LTDA e
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por JOSE LUCAS DE SOUZA SILVA, apenas para sanar o vício apontado alhures, sem aplicação de efeito infringente ao acórdão embargado.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025